Tribunal: TJMT
Processo: 1018169-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018169-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFHAEL FRATTARI BONITO - CPF: 986.749.786-49 (ADVOGADO), DEVA VEICULOS LTDA - CNPJ: 23.762.552/0003-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR À AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

2. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, é necessária a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por DEVA VEÍCULOS LTDA

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1026233-42.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de suspensão do feito principal, nos seguintes termos (ID. 123872376 – autos n.o 1026233-42.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Reputo garantida a execução fiscal pelo seguro garantia ofertado em id. 102199635.

Certifique-se acerca do oferecimento de embargos, pois, nos termos do art. 16, II, da LEF, o prazo conta-se da juntada da prova do seguro garantia.

A respeito da prejudicialidade aventada, a existência de ação anulatória em que se discute o crédito exequendo, por si só, não suspende a exigibilidade da dívida. Isso porque o rol do art. 151 do CTN é taxativo, impedindo que outras medidas sejam aptas a suspender a exigibilidade do crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN (REsp 1.073.080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009).

Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80.987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.125.021/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Portanto, inexistindo a hipótese prevista no art. 151 do CTN, não há suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, com isso, da execução fiscal.

De igual forma, indefiro o pedido de abstenção de constrição/restrição, uma vez que, por se tratar de crédito tributário, segundo a definição do art. 39, § 2o, da Lei n. 4.320/64, o seguro garantia é modalidade inidônea para fins de suspensão da exigibilidade, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Intime-se.

CUIABÁ, 20 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que o art. 313, V, 'a', do CPC determina a suspensão do processo quando a sentença depende do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Sustenta que a possibilidade de suspensão da execução fiscal não se restringe às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo a execução fiscal ser suspensa sempre que houver garantia suficiente e oposição à execução, seja por meio de embargos, seja por meio de ação anulatória.

Argumenta que a jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da execução diante do ajuizamento de ação anulatória e da garantia do débito, o que demonstra a aplicabilidade do art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que o crédito está devidamente garantido por meio de seguro garantia ofertado na execução fiscal de origem, bem como pela apólice apresentada na demanda n.o 1018731-52.2022.8.11.0041, com assinatura de termo de caução judicial.

Consigna, outrossim, que

“(...)
o Estado do Mato Grosso não apresentou contestação à
ação anulatória, nem quanto à garantia, nem quanto ao mérito da ação, apesar de ter sido intimado para tanto, como se observa a partir do inteiro teor da ação anulatória (
doc. 3
), da respectiva listagem dos expedientes (
doc. 4
) e do extrato de andamentos processuais (
doc. 5
).
O ajuizamento de embargos à execução fiscal após a propositura da ação anulatória induziria evidente litispendência, além de prejudicar a própria eficiência do Poder Judiciário, que teria mais um processo para julgar”.

Pontua, ademais, a necessidade de reforma do
decisum
agravado,
“(...) para que a execução fiscal seja suspensa, na medida em que o resultado da ação anulatória não contestada certamente implica relação de prejudicialidade e o débito executado se encontra integralmente garantido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

30. Ante o exposto, a Agravante requer que este recurso seja recebido e regularmente processado a fim de conceder liminarmente a tutela recursal pretendida, consistente na imediata suspensão da Execução Fiscal, bem como na determinação de que o
ESTADO DO MATO GROSSO
não possa adotar qualquer medida que leve à perda de benefícios fiscais, restrição de direitos e/ou constrição do seu patrimônio em razão dos débitos executados.

31. No mérito, a Agravante pugna pela manutenção da antecipação de tutela recursal – acaso concedida – e pela reforma definitiva da r. decisão agravada para que seja deferido o pedido de suspensão da Execução Fiscal até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 1018731-52.2022.8.11.0041 ou o transcurso do prazo previsto no art. 313, § 4o, do CPC.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi in
deferido
(ID. 178317181).

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 179278194), os quais, acolhidos, de forma monocrática, vide decisão de ID. 202272180.

A parte agravada, na data de 27.02.2024, interpôs “
AGRAVO INTERNO
” (ID. 203999167), argumentando a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da necessidade do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

O Estado de Mato Grosso, instado a manifestar-se, acerca do agravo de instrumento, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por DEVA VEÍCULOS LTDA

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1026233-42.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de suspensão do feito principal (ID. 123872376 – autos n.o 1026233-42.2022.8.11.0041).

O fato jurídico-processual revela que

o ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou, em 14.07.2022, com a Ação de Execução Fiscal n.° 1026233-42.2022.8.11.0041, em face de DEVA VEÍCULOS LTDA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.° 2022463098,

cujo valor alcançava a importância de R$ 50.200,15 (cinquenta mil e duzentos reais e quinze centavos).

Citada, a parte promovida informou que o débito objeto da presente execução já se encontra em discussão na Ação Anulatória n.o 1018731-52.2022.8.11.0041, proposta em 20.05.2022,

ou seja, anteriormente ao ajuizamento desta demanda, sendo que, naquela oportunidade, foi devidamente apresentada garantia do juízo.

Posteriormente, a empresa requereu a suspensão do processo de execução fiscal, e, por conseguinte, das medidas constritivas, uma vez que o desfecho da ação anulatória acarreta uma relação de prejudicialidade.

Instado a manifestar-se, no ID. 111662215, o ente estadual aceitou o seguro garantia e, na ocasião, pugnou pela concessão de prazo para que o executado, caso deseje, apresente embargos à execução.

Sobreveio, então, a decisão ora hostilizada, na data de 20.07.2023, por meio da qual a execução fiscal foi considerada garantida, bem como indeferida a suspensão da execução fiscal (ID. 123872376 – autos n.o 1026233-42.2022.8.11.0041)

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento,

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, sabe-se que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Dessa forma, mostra-se viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização de depósito integral em dinheiro do montante impugnado ou pela concessão de medida liminar, desde que demonstrada a presença dos requisitos necessários, conforme explicita o art. 151, II e IV, do CTN.

Entretanto, nota-se que não é o caso dos presentes autos, tendo em vista que não se observa nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo acima transcrito, além de não haver pedido na inicial nesse sentido.

Outrossim, atenta aos argumentos expostos pela parte agravante, verifica-se a existência de uma relação de prejudicialidade externa entre a Ação de Execução Fiscal n.o 1026233-42.2022.8.11.0041 e a Anulatória n.° 1018731-52.2022.8.11.0041, haja vista que o resultado desta última repercute diretamente na primeira, podendo determinar a extinção do crédito discutido, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, páginas 546 e 547, ensina o seguinte:

“As questões prejudiciais podem ser internas (endógenas) ou externas (exógenas). As primeiras são aquelas que surgem dentro do próprio processo e com a supressão do sistema da ação declaratória incidental não geram suspensão do processo. O próprio art. 313, V, “a”, do Novo CPC prevê expressamente que a suspensão depende de outro processo pendente.

As questões prejudiciais externas são aquelas que constituem objeto de outros processos, podendo ser homogêneas (objeto de outro processo da jurisdição civil) ou heterogêneas (objeto de outro processo da jurisdição criminal), sendo que o dispositivo ora comentado versa sobre a questão prejudicial externa homogênea. Na jurisdição civil inclui-se a suspensão de processo em trâmite em diferentes Justiças, como Federal e Estadual (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.445.137/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 24/03/2015, Dje 30/03/2015), e Estadual e Trabalhista (STJ, 2a Seção, CC 126.697/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2014, Dje 19/08/2014).

Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação é discutida de forma principal não é decidido”.

Nesse sentido está o fundamento do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que possibilita a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda ou da declaração de existência, ou não, de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

(...)”.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CAUTELAR FISCAL –
EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS
- SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE.
A despeito da autonomia do processo de execução (art. 784, § 1o, CPC), havendo conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (art. 55, § 2o, I, CPC), e não tendo sido reunidos os feitos para julgamento simultâneo, cabível a suspensão da execução fiscal até o julgamento da anulatória de lançamento tributário, em face da existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, a, CPC) e risco de decisões conflitantes ou contraditórias
(art. 55, § 3o, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 30058152920208260000 SP 3005815-29.2020.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 02/09/2021, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021) ”. (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – R. decisão que rejeitou o incidente – Pretensão de se determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 1074156-45.2021.8.26.0053, sob pena de serem geradas decisões conflitantes –
Possibilidade – Ocorrência de conexão – Existência de prejudicialidade externa que faz necessária a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória anteriormente proposta, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC
– Precedentes - Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22840073820228260000 SP 2284007-38.2022.8.26.0000, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 10/02/2023, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023)”. (grifos nossos).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça expõe que:
“Caberá ao juízo executório, caso verifique relação de prejudicialidade entre as ações, decidir pela suspensão da ação de execução fiscal, na forma do art. 313, V, A do Código Fux”.
Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ QUALQUER CONSTATAÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 3. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 313, V, a do Código Fux. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 4. Ao contrário do que alegado nas razões recursais, a decisão monocrática ora agravada não fez qualquer consideração quanto à inexistência de conexão ou continência entre as Ações, deixando ao Juízo da Execução a possibilidade de suspender a Execução Fiscal, caso constate relação de prejudicialidade entre ela e a Ação Anulatória. 5. O correto enquadramento jurídico dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, inclusive com base em casos análogos já decididos por esta Corte Superior, evidentemente não viola a proibição da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1196503 RJ 2017/0281736-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)”.

Portanto,
vislumbro que a ação de execução depende do julgamento de outra causa,
motivo pelo qual o feito executivo deve ser suspenso
.

Ressalto, por oportuno, que a suspensão do processo judicial, prevista nos arts. 313 a 315 do CPC, não impede o Fisco de praticar atos administrativos contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, como a inscrição em dívida ativa, protesto e inclusão do nome da parte devedora nos órgãos restritivos de crédito.

Pois somente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impossibilita o ente estadual de praticar quaisquer ações em desfavor do contribuinte com o objetivo de receber a quantia devida, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), que é de cinco anos. 2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN. 3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.
4. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 572603 PR 2004/0121793-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2005, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJ 05/09/2005 p. 199 RDDT vol. 123 p. 239)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de suspensão do feito executivo (ID. 202272180).

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado.
O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.
O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (grifos nossos)

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (grifos nossos)

Convém reforçar que o acórdão que julga o agravo de instrumento possui uma cognição mais ampla do que o agravo interno, especialmente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, razão pela qual o agravo interno torna-se prejudicado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para suspender a execução fiscal n.o 1026233-42.2022.8.11.0041, até o trânsito em julgado da ação anulatória n.o 1018731-52.2022.8.11.0041.

Consequentemente, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024